Tribunal: TJES
Processo: 5001867-54.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001867-54.2024.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO DECADENCIAL DO ART. 282, §§ 6° E 7° DO CTB. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que cancelamento do processo administrativo de n° 2023-Z2Q4F pela ocorrência de decadência do direito de punir relativa ao processo administrativo de cancelamento de permissão para dirigir.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se funda em verificar se ocorreu a decadência do direito de punir em razão da penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração específica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Alterado pela Lei n° 14.071/2020 cuja vigência se iniciou em 12/04/2021, o §6° do art. 282 do CTB possui incidência imediata junto aos processos de cancelamento da permissão para dirigir, aplicando-se a todas as situações ocorridas desde que entrou em vigor, em razão do princípio do
tempus regit actum
, por força do ato jurídico perfeito e do princípio da segurança jurídica.

4. Levando em consideração que o prazo recursal no AIT n° S016919665 findou em 17/08/2021, o marco inicial para instauração do processo é 18/08/2021 e a notificação de penalidade do processo administrativo de cancelamento de permissão para dirigir n° 2023-Z2Q4F foi expedida em 25/08/2023, ocorreu a decadência do direito de punir, nos termos dos §§ 6° e 7° do art. 282 do CTB.

5. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir deve observar o prazo decadencial de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, para as infrações cometidas sob a égide da Lei n° 14.071/2020.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001867-54.2024.8.08.0049

RECORRENTE: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA.

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO DECADENCIAL DO ART. 282, §§ 6° E 7° DO CTB. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que cancelamento do processo administrativo de n° 2023-Z2Q4F pela ocorrência de decadência do direito de punir relativa ao processo administrativo de cancelamento de permissão para dirigir.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se funda em verificar se ocorreu a decadência do direito de punir em razão da penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração específica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Alterado pela Lei n° 14.071/2020 cuja vigência se iniciou em 12/04/2021, o §6° do art. 282 do CTB possui incidência imediata junto aos processos de cancelamento da permissão para dirigir, aplicando-se a todas as situações ocorridas desde que entrou em vigor, em razão do princípio do
tempus regit actum
, por força do ato jurídico perfeito e do princípio da segurança jurídica.

4. Levando em consideração que o prazo recursal no AIT n° S016919665 findou em 17/08/2021, o marco inicial para instauração do processo é 18/08/2021 e a notificação de penalidade do processo administrativo de cancelamento de permissão para dirigir n° 2023-Z2Q4F foi expedida em 25/08/2023, ocorreu a decadência do direito de punir, nos termos dos §§ 6° e 7° do art. 282 do CTB.

5. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir deve observar o prazo decadencial de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, para as infrações cometidas sob a égide da Lei n° 14.071/2020.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
em face de
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,
objetivando o cancelamento do auto de infração 2023-Z2Q4F, referente ao cancelamento da permissão para dirigir.

Após regular instrução, foi proferida sentença (ID 15551150) nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

i) Declarar a nulidade do processo administrativo de cancelamento de permissão para dirigir de no 2023-Z2Q4F, instaurado pelo DETRAN/ES;

ii) Determinar que o requerido proceda ao imediato restabelecimento dos direitos de habilitação do autor, inclusive excluindo eventual anotação restritiva decorrente do referido processo de seu prontuário de habilitação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.”.

Em sede recursal (ID 15551153), o Detran/ES defende inexistência de decadência quanto ao direito de punir o requerente, pugnando pela improcedência do pleito.

Contrarrazões ao ID 15551156.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito,
entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Conforme devidamente reconhecido pelo juízo sentenciante, os prazos decadenciais para expedição da notificação de penalidade estão previstos no
caput
e no §6º do art. 282 do CTB, incluídos pela Lei nº 14.071/2020 e posteriormente realocados ao §6º do mesmo dispositivo pela Lei nº 14.229/2021.

Por conseguinte, a regra constante do §6º aplica-se a todas as situações ocorridas desde sua entrada em vigor, em observância ao princípio
tempus regit actum
, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica.

A regra referente ao prazo decadencial (§6º do art. 282, CTB) tem incidência imediata aos processos de suspensão, cassação ou cancelamento de habilitação cujas infrações originárias foram cometidas sob a vigência da Lei nº 14.071/2020 (a partir de 12/04/2021) ou, posteriormente, sob a égide da Lei nº 14.229/2021 (a partir de 20/04/2022).

No caso em apreço, a notificação do processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir (2023-Z2Q4F) ocorreu em 25/08/2023.

Dito isso, a instauração do processo administrativo deve observar o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, contados do dia seguinte ao término do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa. No caso, a conclusão do processo nº S016919665, cujo prazo recursal findou-se em 17/08/2021, iniciou a contagem do prazo decadencial em 18/08/2021, nos termos do art. 282, §§ 6º e 7º do CTB.

Percebe-se, portanto, que o lapso temporal entre o término do processo da infração originária e a notificação do processo de cancelamento da permissão ultrapassou — por larga margem — o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no §6º do art. 282 do CTB.

Nesse sentido, bem ressaltou o juízo sentenciante:

“[...] 10. Ainda que se admitisse a tese do DETRAN/ES, de que se trataria de ‘cancelamento de CNH por irregularidade na expedição’, seria indispensável a demonstração clara e objetiva da existência de tal irregularidade, o que não se verificou nos autos. A mera alegação genérica de que o processo teve cunho corretivo, e não punitivo, não se sustenta diante dos documentos anexados, que demonstram conexão direta entre a penalidade aplicada e a infração de trânsito cometida durante o período de permissão.

11. Ressalte-se, ademais, que a decadência administrativa é instituto de ordem pública, que visa impedir a eternização do poder sancionatório estatal.”.

Nesse sentido também entende a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº
14.071
/2020. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INICIADO MAIS DE ANO APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Entendo que a sentença merece reforma, pois operou-se a decadência do direito do requerido de aplicar as penalidades previstas em lei. 3. Compulsando-se os autos, percebe-se que a notificação de penalidade publicada em edital, em data de 23/11/2021, com previsão de prazo para interposição de recurso findando-se em 23/12/2021 (id. 9371991). Assim, em 21/12/2021, ocorreu o encerramento da instância administrativa da infração, conforme previsto literalmente no art.
290
, inc.
II
do
CTB
. 4. À época da conclusão do processo administrativo, já estava em vigor a Lei
14.071
/2020 (publicada no DOU de 14/10/2020 e com entrada em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação), que acrescentava ao art.
282
do
CTB
o parágrafo sétimo, com previsão de decadência do direito de aplicar a penalidade, caso fossem descumpridos os prazos para expedição da notificação de penalidade. 5. Desta forma, aplicando-se a legislação vigente à época da conclusão do processo administrativo de imposição da penalidade, em estrita observância ao princípio do
tempus regit actum
,
constata-se que ocorreu a decadência do direito de suspender o direito de dirigir do autor, posto que extrapolado o prazo de 180 dias até a abertura de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor.
6. Por fim, cabe registrar que, diversamente do que alega o requerido, a aplicação do prazo decadencial não está limitada a infrações cometidas após 12/04/2021. [...] 7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, julgando PROCEDENTES os pedidos autorais para reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão do auto de infração de trânsito RV01493775; assim, declaro a nulidade do processo administrativo de nº 2022-FG6PD, determinando que o recorrido proceda seu cancelamento e arquivamento, bem como a retirada de bloqueio da CNH do autor. 8. Sem condenação em custas e honorários, pois o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal. (TJES – RI – 5015267-86.2023.8.08.0012 – 2ª Turma Recursal – Rel. Dra. Ana Flávia Melo Vello – Publicado em: 28/11/2024) (grifou-se).

Verificada a ocorrência da decadência para a expedição da notificação, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, devendo ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, se inexistente àquele, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Sem custas face a isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)